Tribunal: TJES
Processo: 5011674-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011674-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: M. C. D. D. S.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara Especializada da Infância e da Juventude de Guarapari/ES, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por L.D.S., representante legal da menor M.C.D.S. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município de Guarapari fornecessem, no prazo de cinco dias, suporte domiciliar ininterrupto (home care), oxigênio, fisioterapia respiratória, aspirador portátil, oxímetro e AMBU, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva nas demandas relativas à prestação de serviços de saúde, à luz do Tema 793 do STF; (ii) verificar a existência de probabilidade do direito à saúde domiciliar da menor; (iii) aferir a possibilidade de aplicação da cláusula da reserva do possível para justificar o não fornecimento dos serviços requisitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), firmou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, sendo lícito ao jurisdicionado acionar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto. A tese não exclui a legitimidade do Estado, ainda que os serviços sejam de competência prioritária do Município.

A documentação médica constante dos autos atesta que a menor, nascida em março de 2023, apresenta quadro clínico grave, com histórico de múltiplas internações e necessidade de traqueostomia, exigindo cuidados intensivos e contínuos fora do ambiente hospitalar, inclusive suporte domiciliar ininterrupto como condição para alta segura.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, deve ser assegurado de forma integral e prioritária, em especial a crianças, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei nº 8.080/1990 e a Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde preveem a possibilidade de internação domiciliar no âmbito do SUS.

A alegação de que os cuidados básicos devem ser assumidos pela família não se sustenta, diante da complexidade dos procedimentos requeridos, que exigem atuação técnica especializada e não podem ser delegados aos familiares.

A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada como obstáculo à efetivação do mínimo existencial, sobretudo diante da necessidade comprovada de tratamento essencial à vida e à saúde da criança.

O perigo de dano é evidente, dado o risco de infecções hospitalares e o comprometimento do desenvolvimento da criança em razão da permanência prolongada no hospital, apesar da indicação de alta condicionada ao suporte domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, podendo ser acionados isolada ou conjuntamente.

A internação domiciliar pode ser determinada judicialmente quando demonstrada sua imprescindibilidade à saúde do paciente, mesmo diante de alegações orçamentárias.

A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de atendimento essencial e urgente a criança em situação de vulnerabilidade clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; Lei nº 8.080/1990, art. 19-I; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4º e 7º; Portaria MS nº 825/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; TJ-MG, Remessa Necessária-Cv 10338190028799001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 11.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
decisão proferida
pelo d. Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude de Guarapari/ES
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
L.D.S.
, representando a menor impúbere M.
C.D.S
,
que defe
riu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Guarapari fornecessem à menor os seguintes itens e serviços, com urgência e no prazo de cinco dias: suporte domiciliar ininterrupto (home care), oxigênio, fisioterapia respiratória diária (ao menos três vezes por semana), aspirador portátil, oxímetro e AMBU (Unidade Manual de Respiração Artificial), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 6198314), o agravante, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, conforme o Tema 793 do STF, a obrigação de prestação do serviço deve recair inicialmente sobre o Município. Sustenta, ainda: (a) ausência de probabilidade do direito, tendo em vista que os serviços solicitados não são contemplados pelo SUS; (b) que é dever da família zelar pelos cuidados básicos da menor; (c) que a disponibilização dos serviços solicitados acarreta alto custo, comprometendo o atendimento de outros pacientes.

Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada.

Em decisão acostada ao ID 6500571, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

C
ontrarrazões colacionadas ao
ID

7199362
pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de id 11201621, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, a partir de uma análise das razões recursais por ordem de prejudicialidade, é de se pontuar que a tese de responsabilidade exclusiva do Município não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), reafirmou a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos no mesmo feito, a Corte Suprema modulou a tese, fixando o seguinte entendimento:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A interpretação que se extrai do referido precedente é a de que a solidariedade entre União, Estados e Municípios permanece hígida, facultando ao cidadão acionar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, para a satisfação do seu direito à saúde. A possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação e de posterior ressarcimento constitui mecanismo de acerto de contas entre os gestores do SUS, visando a otimizar a gestão administrativa e financeira do sistema, mas não pode ser oposta ao jurisdicionado como óbice ao acesso à tutela jurisdicional ou como excludente da responsabilidade do ente demandado. A obrigação de prestar saúde, insculpida no artigo 196 da Constituição Federal, é comum a todos os entes da Federação, nos termos do artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

A probabilidade do direito da menor Agravada está solidamente amparada na vasta documentação médica acostada aos autos, bem como no arcabouço normativo que garante o direito fundamental à saúde. Conforme se extrai dos laudos médicos (ID 29183866 dos autos de origem), a Agravada, nascida em 21/03/2023, é uma criança de tenra idade que apresenta um quadro clínico complexo e grave. Com histórico de múltiplas internações desde os primeiros dias de vida, diagnóstico de estenose subglótica e dependência de traqueostomia realizada em 25/07/2023, sua condição de saúde inspira cuidados intensivos e contínuos.

O relatório médico é categórico ao afirmar que a paciente, embora em condições de alta hospitalar, necessita, com urgência, de suporte domiciliar ininterrupto para que o processo de desospitalização ocorra de forma segura, evitando-se o risco de complicações que poderiam levar a danos irreparáveis ou até mesmo ao óbito. A prescrição não se trata de mero conforto, como tenta fazer crer a recorrente, mas de condição
sine qua non
para a manutenção da vida e da saúde da menor fora do ambiente hospitalar.

O direito à saúde, como é cediço, é um direito de todos e um dever inafastável do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição da República. Este direito, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei nº 8.080/1990, que organiza o Sistema Único de Saúde, materializa esse comando constitucional e, em seu artigo 19-I, bem como na Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, prevê expressamente a modalidade de internação domiciliar (home care) no âmbito do SUS.

A alegação do Agravante de que o cuidado deve ser prestado pela família não se sustenta. Os cuidados básicos e o afeto familiar — que são indelegáveis e essenciais — não se confundem com os procedimentos técnicos complexos exigidos pelo quadro clínico da Agravada, que pertencem a outra ordem de atuação especializada, como o manejo da traqueostomia, a fisioterapia respiratória especializada e a monitorização constante por profissional de enfermagem, conforme especificado pela equipe médica que a assiste (ID nº 6500571, pág. 3). Exigir que a família, sem o devido treinamento técnico, assuma tais responsabilidades seria impor-lhe um ônus desumano e, acima de tudo, colocar a vida da criança em risco iminente.

De igual modo, a tese da reserva do possível não pode ser invocada para justificar o inadimplemento de um dever constitucional de tamanha envergadura. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as limitações orçamentárias não podem se sobrepor ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, o chamado mínimo existencial. No conflito entre as dificuldades financeiras do Estado e o direito à vida e à saúde de uma criança, deve prevalecer a proteção à dignidade humana. Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO DA CRIANÇA À SAÚDE - SUPLEMENTO ALIMENTAR -
GARANTIA CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA. 1. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 2 . O Poder Público deve garantir o suplemento alimentar, assegurando o efetivo direito à saúde da criança. 3.
A cláusula da reserva do possível não pode prevalecer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana.
4 . O Poder Judiciário pode, sem violar o princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas à saúde. Precedente. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10338190028799001 Itaúna, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

O perigo de dano, por sua vez, é patente. A manutenção da criança em ambiente hospitalar por tempo prolongado, quando já existe indicação de alta, a expõe a riscos desnecessários, como infecções hospitalares, além de privá-la do convívio familiar essencial para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. A não concessão do tratamento domiciliar não apenas procrastina a sua desospitalização segura, mas agrava o seu já delicado estado de saúde, representando um perigo concreto e irreparável. A urgência da medida é, portanto, evidente.

Dessa forma, a decisão proferida pelo Juízo a quo mostra-se, nessa análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento, irretocável, pois alinhada à proteção integral e prioritária que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente conferem aos direitos da criança, especialmente o direito à vida e à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.